Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700064-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANKLIN BRUNO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: ENOQUE DE MOURA LOURENÇO, JEFERSON CONRADO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ENOQUE DE MOURA LOURENÇO e JEFERSON CONRADO DOS SANTOS em favor de FRANKLIN BRUNO PEREIRA DA SILVA, visando a liberação imediata do paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 54749891). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator